Tribunal: TJDFT
Processo: 0729723-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729723-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração apresentado por NELSON RODRIGUES PINTO NETO em face de decisão proferida por esta Relatora, que, em sede liminar, indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (id. 39060606): (...) Com efeito, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende o autor/agravante a consignação de parcelas atrasadas de financiamento imobiliário com garantia fiduciária, aduzindo, em linhas gerais, que a recusa da parte requerida/agravada seria injustificada, sobretudo em razão da alegada natureza de bem de família do imóvel, da sua suposta boa-fé em honrar com o contrato e o pagamento já realizado de 18 prestações de um total de 240. Em que pese a argumentação do recorrente, a ela não atribuo plausibilidade suficiente o bastante para obstar, liminarmente, o procedimento de leilão do imóvel descrito nos autos. Isso porque, ao menos em um juízo superficial e próprio deste momento processual incipiente, não há nos autos elementos evidentes de recusa injustificada por parte da TERRACAP em receber as quantias em atraso referentes ao financiamento imobiliário, pressuposto indispensável para o deferimento do pedido de consignação em pagamento (art. 335, I, CC), e, por conseguinte, de eventual suspensão provisória do leilão do bem imóvel. Tal como consignado na decisão recorrida, e não impugnado pelo recorrente, a despeito de o demandante não ter colacionado aos autos certidão atualizado do imóvel, tudo leva a crer que a propriedade do bem já se consolidou em nome do então credor fiduciário, já que o imóvel se encontrado disponível para leilão, conforme Anexo 1 colacionado na origem (id. 135947701 – p. 13). Aliás, percebo que o agravante não tece nenhuma consideração a respeito de eventual ilegalidade no procedimento de intimação para a purgação da mora, muito menos questiona eventual vício formal na realização do leilão levado a efeito pela TERRACAP, limitando-se a sua irresignação na alegada recusa injustificada da recorrida em receber o valor em atraso. Ocorre, no entanto, que a faculdade atribuída ao devedor fiduciante de pagar as parcelas da dívida vencidas e demais despesas correlatas tem como termo final a data de averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos do art. 26-A, §2o, da Lei no 9.514/1997. Após tal data, promoverá o fiduciário, no prazo de trinta dias, o leilão público para a alienação do imóvel. Não tendo o autor/agravante questionado a existência da consolidação da propriedade do imóvel em favor do agravado, tampouco demonstrado, ainda que minimamente, alguma irregularidade ou vício no procedimento de leilão, inviável, sem o devido contraditório, impedir o regular procedimento de alienação do bem. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. (...) (id. 39060606) O agravante alega a ocorrência de fato novo, consistente na ausência de lances do 1o Leilão, realizado ontem (12/09/2022). Afirma que o Edital prevê que o imóvel pode ser adquirido com um sinal de 5% e parcelas a serem pagas em 180 meses. Aduz que a TERRACAP não teria prejuízo em aceitar a purgação da mora proposta pelo recorrente. Ressalta ter edificado uma casa no lote em questão. Salienta que o direito de preferência concedido ao devedor fiduciante não permite a aquisição do imóvel de forma parcelada. Finaliza dizendo que não foi cumprido o rito processual da Lei no 9.514/97, já que o agravante não teria sido intimado da realização do leilão de seu imóvel. Nesses termos, em síntese, pugna para que, em sede de reconsideração, seja o imóvel retirado do 2o Leilão que será realizado hoje (13/09/2022), às 16h, autorizando-se a expedição de guia de depósito do valor atualizado das prestações vencidas. É o relatório. Decido. No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente em seu pedido de reconsideração, nada obstante a insurgência, não vislumbro presentes elementos que possam modificar a decisão retro. Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação do devedor fiduciante a respeito da realização do leilão, trata-se, a toda evidência, de inovação apresentada pelo recorrente, já que o ponto em questão não foi deduzido nem na origem, muito menos nas razões do agravo de instrumento. Além do mais, o próprio recorrente afirma ter tomado conhecido do procedimento via consulta ao sítio eletrônico da TERRACAP, e tanto estava ciente do ato que nenhuma insurgência suscitou sobre eventual ausência de intimação no momento oportuno. No mais, não identifico nenhum fato novo relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão objeto do presente pedido de reconsideração, haja vista que a mera ausência de lances para o 1o leilão não é causa o bastante para alteração do posicionamento já externado, liminarmente, por esta Relatora. Neste cenário, no juízo de reconsideração, mantenho a decisão liminar de id. 39060606. Intime-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora